Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-49.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018278-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA LIMA - CPF: 043.222.119-09 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL — ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência requerida em sede recursal, com a finalidade de suspender o termo de embargo, quando ausentes os requisitos autorizadores.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Sérgio Pereira Lima
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que indeferiu a tutela provisória de urgência (Id. 178624156).

Assegura que, “
o fundamento legal invocado na decisão ora agravada não tem aplicabilidade para a tese jurídica levantada pelo agravante, haja vista que a atividade de subsistência que constitui exceção ao embargo ambiental está devidamente regulada na Lei 11.326/2006
”. Logo, “
a pequena propriedade rural não poderia ter sido embargada, por se tratar de área inferior a 04 módulos fiscais e sobre ela o agravante desenvolver atividades rurícolas com o objetivo de prover a sua subsistência, por meio da produção e geração de renda
”.

Assevera que, além da impossibilidade de embargo da área, o termo de embargo apresenta vícios insanáveis, a saber:
erro na descrição
e a ausência de fiscalização
in loco
.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 191454664
).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 210813659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sérgio Pereira Lima interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
.

Em seguida, ingressou, no Tribunal, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a finalidade de suspender os efeitos do termo de embargo nº 200441239 que recaiu sobre a área de quarenta e três hectares e sessenta e nove ares (43,69 ha), em razão do desmatamento de vegetação nativa de área de objeto de especial preservação, ocorrido na propriedade rural denominada de “Fazenda Tucunaré III”, localizada no Município de Feliz Natal.

A decisão agravada não modificada pelos embargos de declaração indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que, “
a circunstância de o possuidor se enquadrar na condição de agricultor familiar, não o autoriza, a princípio, a explorar a atividade de pecuária (declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Id. 178084697 – fls. 60) na área embargada, visto que não se cuida da exceção prevista no artigo 9º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, uma vez que a referida atividade não estaria no rol do inciso X do artigo 3º, da citada lei
” (trecho da decisão nos embargos de declaração, Id. 180569154 – fls. 2).

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável;

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

j-A) atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou outras áreas degradadas, conforme norma expedida pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama);

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

[...]

Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.

Ademais, relativamente à alegação de nulidade do termo de embargo, a decisão agravada consignou: “
não é juridicamente admissível impugnar o auto de infração lavrado contra Júlio Carlos de Arruda (terceiro), visto que a infração administrativa decorre de obrigação pessoal (propter personam). De outro lado, há interesse jurídico do possuidor do imóvel em relação ao termo de embargo nº 200441239 (Id. 178084697 – fls. 84), uma vez que este tem natureza propter rem
” (Id. 178706184 – fls. 3).

Assim, reafirmo que, não há elemento suficiente para afastar, em caráter liminar, o embargo da área imposto à época da ocupação pelo anterior possuidor, sobretudo a se considerar que o auto de infração nº 200431318 e o termo de embargo nº 200441239 foram mantidos no processo administrativo ambiental nº 308982/2020 (decisão administrativa, Primeira Instância, Id. 109493282 – fls. 91/94); os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade; a tutela provisória de urgência requerida, na Primeira Instância, restou indeferida (Id. 178091150 – fls. 54/55); e a sentença julgou improcedentes os pedidos (Id. 178091150 – fls. 85/87), a afastar, nesta quadra, a presença da probabilidade do direito alegado.

Por outro lado, a análise de eventual ilegalidade na manutenção dos efeitos do embargo da área degradada, bem como da possibilidade de exploração de atividade econômica na área embargada, ainda que voltada à agricultura familiar, cuida-se do mérito da apelação (autos nº 1000090-20.2023.8.11.0093), pelo que não cabe exame profundo da questão em sede de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024